Tribunal: TJDFT
Processo: 0740215-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade. Remuneração. Expedição de ofício ao CAGED. Ineficácia da medida.
1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.